Tribunal: TJES
Processo: 5039268-65.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039268-65.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MAIS ATIVOS SERVICOS DE EDUCACAO LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado p contra o Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, imputando-lhe suposto ato coator consubstanciado na ausência de apreciação formal de recurso administrativo interposto após a homologação do resultado final do Chamamento Público nº 19/2024 – SEDU/ES. A impetrante também alegou vícios materiais e formais no procedimento seletivo, incluindo cerceamento de defesa, exigências desproporcionais e favorecimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação formal do Secretário de Estado da Educação configura omissão passível de controle por mandado de segurança; (ii) estabelecer se o procedimento de chamamento público violou direitos da impetrante a ponto de justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamamento público possui natureza jurídica de procedimento administrativo auxiliar, de caráter técnico, prospectivo e não vinculante, que não gera direito subjetivo à contratação.

A comissão técnica regularmente instituída respondeu tempestivamente aos recursos interpostos, inclusive ajustando a nota da impetrante, inexistindo, portanto, omissão ou ilegalidade formal.

A atuação da autoridade coatora não exigia manifestação pessoal do Secretário, sendo legítima a atuação da comissão no exercício de suas atribuições legais.

O edital previu claramente as etapas, prazos e critérios de avaliação, sendo observado o contraditório e a ampla defesa conforme os parâmetros normativos.

Alegações de cerceamento de defesa e favorecimento carecem de prova pré-constituída, imprescindível para a impetração de mandado de segurança.

A irresignação quanto à nota atribuída e à avaliação técnica configura mero inconformismo, insuscetível de revisão pela via mandamental, ausente flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Mais Ativos Serviços de Educação Ltda.
contra suposto ato coator imputado ao Secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, consubstanciado na ausência de apreciação formal de recurso administrativo interposto em face da homologação do resultado final do Chamamento Público nº 19/2024 – SEDU/ES, bem como na suposta ilegalidade do procedimento seletivo promovido pela referida Secretaria.

Sustenta a Impetrante que:
(i)
houve inércia da autoridade coatora na análise do recurso interposto com base no art. 56 da Lei nº 9.784/1999, após a homologação do certame, mesmo após ter sido formalmente protocolado junto ao Secretário de Estado;
(ii)
o resultado final do chamamento público teria sido homologado com base em julgamento eivado de vícios materiais e formais insanáveis, como ausência de publicidade, critérios subjetivos de avaliação, e resposta recursal proferida por comissão sem competência decisória;
(iii)
o edital impôs exigências desproporcionais, como o curto prazo para entrega presencial de materiais, inviabilizando a ampla participação;
(iv)
houve cerceamento de defesa no âmbito administrativo, diante da ausência de dados e critérios que permitissem o exercício pleno do contraditório;
(v)
a ausência de atribuição de nota em razão da não apresentação de login e senha de acesso digital teria violado critério objetivo do edital, pois não havia previsão normativa nesse sentido;
(vi)
a condução do procedimento teria beneficiado apenas uma editora, ferindo os princípios da impessoalidade e da isonomia.

Pois bem.

A ação judicial de mandado de segurança é disciplinada pela Lei nº 12.016/2019, que prevê, em seu art. 1º,
in litteris
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao lecionar sobre o direito líquido e certo, Helly Lopes Meirelles (
In: Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 20. ed. Malheiros: São Paulo, 1998, p. 34-35
) afirma o seguinte:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (grifei)

Nessa mesma linha de compreensão, o c. STJ tem reiteradamente orientado que “
o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido
” (AgInt no RMS n. 64.688/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

À luz dessas premissas, a análise do caso concreto revela a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

As razões que conduzem à denegação da segurança postulada se firmam em quatro fundamentos centrais: (i) a natureza jurídica do procedimento questionado; (ii) a ausência de omissão administrativa; (iii) a regularidade formal e substancial do processo de seleção; e (iv) a inexistência de lesão concreta a direito subjetivo da Impetrante.

Com efeito, o Chamamento Público nº 19/2024 foi instaurado com o objetivo declarado de identificar materiais didáticos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), voltados às temáticas de Educação Financeira e Relações Étnico-Raciais, conforme edital amplamente divulgado no Diário Oficial do Estado e em outros meios oficiais (id. 11971386, pág. 15).

Consoante cediço, o procedimento em questão - Chamamento Público - não se configura como licitação propriamente dita, mas de procedimento auxiliar que, por sua natureza e finalidade, não gera obrigação de contratação. Trata-se de procedimento administrativo auxiliar de caráter técnico, informativo e não vinculante, voltado à construção de banco de dados sobre materiais didáticos disponíveis no mercado editorial, característica que, por si só, enfraquece a tese de que a homologação do resultado final teria gerado lesão a direito subjetivo da Impetrante.

Ademais, as alegações de omissão administrativa não se sustentam diante das evidências constantes dos autos.

A Comissão responsável, regularmente constituída por portarias específicas, analisou e respondeu os recursos administrativos interpostos dentro do prazo editalício e contra o resultado da avaliação, inclusive reconhecendo parcialmente os argumentos da Impetrante, que teve sua nota ajustada de forma expressa, tendo o procedimento ocorrido na forma do Edital de Chamamento Público nº 19/2024, item 6:

“6 DO RESULTADO E DO RECURSO

6.1 Os materiais didáticos que comporão os objetos deste Edital que forem selecionados, avaliados e classificados no site da SEDU (www.sedu.es.gov.br), conforme cronograma (Anexo IV).

6.2 Divulgado o resultado, o candidato que
desejar interpor recursos
contra o resultado da avaliação de sua obra disporá de até 2 (dois) dias para o fazer,
contados a partir da publicação do resultado preliminar do processo de seleção
, mediante modelo de recurso que será disponível juntamente com o resultado preliminar e demais orientações, conforme os procedimentos a seguir: I. O candidato deverá ser claro, conciso e objetivo em seu pleito; II. O recurso somente poderá ser realizado pelo responsável pela inscrição indicando o material inscrito e o que se pretende contestar, além de apresentar justificativa e argumentação sólida; III. Recurso cujo teor desrespeite a Comissão e seus membros será preliminarmente indeferido; IV. Não será aceito recurso fora do prazo e/ou em desacordo com este Edital. ”

Veja-se que o Edital do Chamamento Público prevê, como deve ser, apenas o recurso contra a avaliação realizada pela Comissão Julgadora, e não de recurso contra a homologação do procedimento.

A pretensão da Impetrante de ver implementada fase recursal após a homologação do resultado do procedimento de Chamamento Público, enquanto procedimento auxiliar de credenciamento, violaria, de toda sorte, as premissas estabelecidas pela Lei n. 14.133/2021, que prevê, em tais casos, a fase recursal para momento anterior à homologação, conforme previsto no Edital.

Assim, ainda que o recurso posterior tenha sido dirigido ao Secretário de Estado, não se verifica, na legislação vigente, imposição legal de reapreciação recursal pela autoridade superior em processos de chamamento público de natureza não vinculante e em momento posterior à homologação. A atuação da Comissão Técnica, nesse contexto, satisfaz os requisitos de legalidade, competência e motivação, afastando a alegada configuração de ato coator por omissão.

Quanto à suposta ausência de publicidade, contraditório e impessoalidade, o conjunto probatório revela atuação transparente e em conformidade com os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis, não havendo prova pré-constituída que demonstre o contrário.

O edital foi publicado em veículo oficial, as regras de participação foram claras quanto aos prazos e formas de inscrição, e o julgamento das obras seguiu critérios técnicos descritos em anexo ao instrumento convocatório, sendo certo que a planilha de pontuação e os fundamentos das decisões foram disponibilizados por e-mail aos participantes, em consonância com a dinâmica adotada para a tramitação do procedimento.

Não se vislumbra, nesse ponto, qualquer afronta à ampla defesa ou ao devido processo legal.

A impugnação aos critérios de avaliação revela, na verdade, inconformismo com juízo discricionário de natureza técnica, insuscetível de revisão por meio de mandado de segurança, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se configura no caso.

Ora, o simples fato de a impetrante ter recebido nota inferior à de outros participantes, por não atender integralmente aos critérios estabelecidos, não revela vício ou arbitrariedade, mas, sobretudo, mera irresignação incompatível com a via eleita.

Diante do exposto,
DENEGO
a segurança postulada, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas, se houver, pela Impetrante.

Sem honorários advocatícios, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.